Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008562-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ANTENOR RAFAEL BURIOL - CPF: 325.989.800-00 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE BEXIGA - AL
EGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACORDÃO QUANTO A OUTROS TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS QUE O AUTOR NECESSITA - PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA AÇÃO DE ORIGEM -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A despeito da alegação de omissão, se o embargante pretende a rediscussão de matéria já suficientemente apreciada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

ANTENOR RAFAEL BURIOL
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 175646162), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 175471176, proferido no recurso de agravo de instrumento interposto em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, que restou provido, à unanimidade, para determinar à requerida o fornecimento do medicamento endovenoso AVELUMABE 800MG, nos termos da prescrição médica.

Alega o embargante que o acórdão padece de omissão, pois na data de 20/06/2023 juntou aos autos petição informando que a médica oncologista Dra. Mariana C. R. Strapasson recomendou o tratamento de radioterapia direcionada às lesões ósseas para o alívio da dor, ou seja, se fazia necessário a associação do medicamento AVELUMABE 800MG com radioterapia, contudo, tal manifestação não foi analisada no acórdão recorrido.

Aduz que o acórdão não menciona a manifestação de ID no 172570202 que esclarece a nova conduta médica adotada ao tratamento oncológico do embargante, bem como não se pronunciou acerca do fornecimento de todos os fármacos, exames de alta e baixa complexidade, procedimentos e os demais que forem solicitados pela profissional e considerados URGENTES (diagnóstico CID 10 C67 E C795) ao tratamento.

Assim, sob tais argumentos, requer seja acolhido o recurso, a fim de suprir o vício de omissão apontado.

Contrarrazões no ID no 177063198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Desse modo, se ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, de igual modo, também não é hipótese dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, a despeito da alegação de omissão, do acórdão recorrido se observa que no voto condutor do acórdão constou expressamente “
Inicialmente, de se destacar que a discussão neste agravo de instrumento refere-se apenas à obrigatoriedade ou não do custeio pelo seguro saúde do
fármaco AVELUMABE 800MG, notadamente em razão de que os demais pedidos da inicial do agravo não foram ainda analisados pelo magistrado singular e seu conhecimento diretamente nesta corte recursal se constitui em indevida supressa de instância
”.

Ou seja, eventuais novos pedidos de custeio de tratamento/procedimentos necessários à recuperação do autor/embargante devem ser direcionados primeiramente ao magistrado singular, sob pena de resultar em flagrante supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Aliás, dos autos se constata que após a oposição dos aclaratórios, o autor já peticionou na instância de origem, conforme ID no 124681345.

Logo, inexiste omissão na decisão recorrida.

Olvidou-se o recorrente de que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/15 e o embargante não logrou demonstrar a efetiva ocorrência de nenhum dos defeitos lá previstos.

Com efeito, o v. acórdão não apresenta quaisquer vícios, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório apresentado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração quando seu objetivo não é sanar irregularidades contidas na decisão, mas, rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023